Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739382-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES DA SILVA AGRAVADO: LINDEMBERG BITENCOURT DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JESSICA ALVES DA SILVA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0705295-30.2022.8.07.0003, em que contende com LINDEMBERG BITENCOURT DE MOURA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante (ID 139502009): “Na decisão de ID 136520851, foi efetivada a penhora da importância de R$ 2,107,75, referente a bloqueios feitos em contas da executada JESSICA ALVES DA SILVA por determinação deste Juízo. A executada se insurgiu contra os bloqueios, sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois são provenientes de salário maternidade. Manifestação do exequente ao ID 138870781. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre salientar os termos do art. 114 da Lei no 8.213/91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual dispõe que, salvo quanto a valor devido à Previdência Social, desconto autorizado por Lei ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício previdenciário não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro. Todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA ASSEGURADA. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidência de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo alegação de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232766, 07227329820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caberia à devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário maternidade, restando ineficaz a juntada de extratos bancários que não retratem a natureza do valor penhorado, nem as suas movimentações mensais, tampouco o valor que aufere a título do benefício. Desse modo, entendo que não restou demonstrado pela documentação apresentada que a importância constrita possui natureza de benefício previdenciário. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. 1. Fica o exequente intimado à: 1.1. Informar, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; 1.2. Caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS referente aos depósitos discriminados nos anexos da decisão de ID 136520851. Após a expedição, a parte deverá imprimir o alvará e comparecer em qualquer agência para realização do saque. 2. Quanto ao mais, verifico que a executada ofereceu proposta de acordo para pagamento do débito ao ID 133881670. Ao ID 138870781, o credor concordou com a proposta de acordo e requereu que fosse realizada pesquisa de valores nas contas do executado ANDERSON MACHADO SIQUEIRA LOURENCO. Contudo, incompatíveis os pedidos, deverá o exequente dizer objetivamente se pretende o prosseguimento da execução ou a homologação do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.” Nas razões do recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. Pugna pela reforma da decisão interlocutória, para que seja levantada a penhora, porquanto, há impenhorabilidade do salário maternidade e dos valores poupados até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme entendimentos jurisprudenciais acerca do art. 833 do CPC. Sustenta que se trata de ação de execução de título extrajudicial, referente a cobrança de aluguéis vencidos. Em demonstração de sua boa-fé processual e com vistas à resolução amigável do processo, a executada apresentou proposta de pagamento, que não foi respondida pelo exequente. Assevera que, por meio da decisão de ID 136520851 foi determinada a consulta judicial via SISBAJUD, restando frutífero bloqueio judicial em contas da executada no valor de R$ 2.107,75, sendo o valor de R$ 2.086,67 bloqueado em sua Conta Corrente do Banco Mercantil do Brasil, agência 0443, conta 002.493.764, e R$ 21,08 da sua Conta Corrente do Banco PicPay Serviços S.A, agência 0001, conta 26488664-0. Alega que apresentou Impugnação à Penhora em ID 136896504, declarando que a quantia é proveniente do salário maternidade. Foi proferida Decisão Interlocutória (ID 139502009) rejeitando a impugnação apresentada e mantendo a penhora realizada, pronunciamento do qual se pretende recorrer através desta demanda. Argumenta que o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que o salário, benefícios e outros proventos destinados ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis. Além disso, conforme o inciso X do mesmo artigo, as quantias poupadas, respeitado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são consideradas bens impenhoráveis, o que não foi observado pelo juízo a quo. Assevera que para a realização da penhora de poupança, deve-se apurar o valor de todas as aplicações em caderneta de poupança ou em conta corrente titularizadas pelo devedor e realizar a constrição apenas sobre o valor que exceder o limite legal de 40 salários-mínimos (REsp 1.231.123-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/8/2012). Acrescenta que tendo em vista a natureza da quantia penhorada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1.812.780 se firmou no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada, não restando dúvidas de que a hipótese dos autos se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, em que a parte exequente pede o pagamento do valor original de aluguéis de R$ 3.423,93. A agravante figura no contrato de locação como locatária, juntamente com Anderson Machado Siqueira Lourenço (ID 121674411). Em relação às penhoras, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). No caso, a agravante é do lar, e afirma que percebeu de abril a julho de 2021, o montante mensal de R$ 1.840,00 a título de salário-maternidade pelo INSS (ID 41494380 - Pág. 6). Note-se que não há qualquer comprovação de que os valores constantes na conta sejam relacionados ao referido benefício previdenciário pago há mais de 1 ano. Por outro lado, a agravante demonstrou apenas um depósito em 25/8/2022, de R$ 963,65, referente a “Cred. benefício INSS” (ID 41494380 - Pág. 6). Apenas esta verba pode ser considerada de caráter alimentar. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora, no percentual de 20% da remuneração da executada, encontrada em sua conta bancária, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para determinar que sejam liberados em favor da agravante 80% sobre R$ 963,65, relacionado ao “Cred. benefício INSS” (ID 41494380 - Pág. 6). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator